Tribunal: STF
Processo: AI 602594
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   EQUIPARAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.